Tribunal: TJES
Processo: 5003358-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003358-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003358-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. COISA JULGADA E
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE AS AÇÕES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado sob alegação de constrangimento ilegal oriundo de Ação Penal em trâmite no 1º grau de jurisdição. Sustenta a defesa que o paciente está sendo processado por fatos já analisados em outra ação penal, na qual foi condenado, requerendo o reconhecimento da coisa julgada e o trancamento da nova ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de imputações entre as duas ações penais, de modo a configurar violação ao princípio do
ne bis in idem
e justificar o trancamento da ação penal por ocorrência de coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A coisa julgada penal impede nova persecução criminal sobre os mesmos fatos com as mesmas partes e mesma causa de pedir, em respeito ao princípio do
no bis in idem
.
A ação penal que já se encontra transitada em julgado trata de fato específico ocorrido em 04 de dezembro de 2020, quando o paciente foi preso em flagrante com diversas substâncias entorpecentes dentro de um veículo, sendo condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006).
Já a ação penal objeto do pedido de trancamento imputa ao paciente e a dois corréus a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006), ocorridos em 04 de julho de 2020 e ao longo dos anos de 2020 e 2021.
As ações penais apresentam diferenças substanciais quanto ao período dos fatos, número de réus,
modus operandi
e contexto criminoso, não havendo identidade entre os fatos denunciados que justifique o reconhecimento de coisa julgada.
A análise aprofundada da alegação defensiva demandaria exame probatório incompatível com o rito do
habeas corpus
, instrumento de cognição sumária e prova pré-constituída.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, art. 648, VI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003358-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES

Advogado(s) do reclamante: ANDERSON DA SILVA MARQUES, ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Kayran Almeida de Brito Neves
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
1ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares
,
apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 5002447-44.2024.8.08.0030.

Aduz a defesa, na inicial do presente
writ,
que o paciente está sendo processado por fatos já analisados e decididos em ação penal anterior, configurando ofensa ao princípio do
ne bis in idem
e à coisa julgada.

Nessa linha intelectiva, sustenta que, no dia 04 de dezembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente condenado à pena de 5 anos e 11 meses de reclusão, na ação penal tombada sob o nº 0008843-64.2020.8.08.0030.

Lado outro, na ação penal combatida no presente
writ
(5002447-44.2024.8.08.0030), o paciente se encontra processado pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, praticados no dia 04 de julho de 2020 e nos anos de 2020 e 2021.

Desse modo, sustenta que a condenação proferida no processo anterior engloba, por natureza, as supostas atividades ilícitas progressivas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como as condutas anteriores à sua prisão estão subsumidas pela sentença prolatada.

Diante de tais fundamentos, a defesa requer, no mérito do presente
writ
, o reconhecimento da coisa julgada, com o consequente trancamento da ação penal.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se asseverar que a
coisa julgada
, como quer ver reconhecida o paciente, guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando
houve
r
julgamento
definitivo de
um litígio com as mesmas partes, sobre os mesmos fatos e com a mesma pretensão.

Nesse contexto, ressalta-se que, no processo penal, tem-se a
coisa julgada
nas situações em que um acusado
respondeu
a
outro processo
, sendo ele relacionado à mesma imputação
do feito posterior
. Ocorrendo tal situação, conclui-se pela ofensa ao princípio da vedação ao
bis in idem
, não havendo justa causa para o prosseguimento das ações
penais
subsequentes.

Ocorre que, a meu ver, no caso concreto, não se verifica, de plano, a identidade dos fatos, a fim de se reconhecer eventual
coisa julgada
, uma vez que, em um exame não aprofundado, próprio da via do
writ
, não se constata identidade entre as causas de pedir e os pedidos
n
as denúncias ofertadas nas ações penais em comento. Explico.

Na Ação Penal nº 0008843-64.2020.8.08.0030, que tramitou perante a
1ª
Vara Criminal
da Comarca de Linhares
, o paciente foi denunciado e condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06,
pelos seguintes fatos:

[...]

no dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 16h10min, na Rua Carlos Almeida Neto, próximo a escola Cid Adalberto Reis, policiais militares receberam informações de que no referido endereço estava o denunciado trajando uma bermuda preta e camisa branca, bem como estava a bordo de um Hyndai/HB20, cor prata, placa QMU1G22, o qual estaria transportando entorpecentes.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até o referido local, momento que avistaram o denunciado, sendo que este ao perceber que seria abordado, tento (sic) se evadir, todavia os agentes lograram êxito em abordá-lo.

Durante as buscas no veículo do denunciado foram encontrados
20 (vinte) papelotes de substância análoga à cocaína, embaladas e prontas para a venda; 02 (duas) sacolinhas com 10g (dez gramas) da mesma substância, prontas para serem embaladas; 01 (uma) cartela contendo 15 (quinze) unidades de LCD; 46 (quarenta e seis) unidades de ECSTASY; 02 (duas) sacolinha contendo 2g (duas gramas) de cocaína pura, conhecida como “escama de peixe”, pronta para o refino; 01 (uma) bucha análoga à maconha; 03 (três) tesouras; a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e diversas sacolinhas para o embalo dos entorpecentes, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Salienta-se que no auto de qualificação e interrogatório, o denunciado confessou que todos os entorpecentes encontrados no veículo eram de sua propriedade.

Em contrapartida, na Ação Penal nº 5002447-44.2024.8.08.0030, em trâmite
também
perante a
1ª
Vara Criminal d
a Comarca de Linhares,
o paciente foi denunciado com outras
duas
pessoas
(LAION PEREIRA XAVIER e NAJARA ALMEIDA DE BRITO NEVES)

pelos seguintes fatos:

[...] no dia 04 de julho de 2020, em horário ignorado e nos anos de 2020 e 2021, em horários, Linhares/ES, os denunciados KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES, vulgo “Zói de Gato” e LAION PEREIRA XAVIER, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, guardavam, armazenavam, entregavam a consumo e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associarem-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo.

Destarte, depreende-se que, enquanto na Ação Penal nº 0008843-64.2020.8.08.0030 o
p
aciente foi condenado nas
sanções
do artigo 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/2006,
pelo fato
específico

ocorrido no dia 04 de dezembro de 2020, quando foi
abordado

conduzindo
um
Hyndai HB20
na posse de
drogas
e material para embalo; na Ação Penal nº
5002447-44.2024.8.08.0030,
o paciente foi denunciado com outros dois corréus pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas em tese praticados na data de 04 de julho de 2020 e durante os anos de 2020 e 2021, eis que
seria o fornecedor de droga sintética na Comarca de Linhares, tudo desvendado pela
“Operação Nirvana”.

Logo, verifica-se que
se tratam de
f
atos autônomos, visto que, na ação penal que já transitou em julgado, o paciente foi abordado na posse de drogas no
dia 04 de dezembro de 2020,
sendo condenado por tal prática, enquanto que na ação penal ainda em trâmite, este é processado por fazer parte de uma associação criminosa que
atua ativamente na cidade de Linhares no comércio de drogas sintéticas,
tratando-se de outras práticas autônomas.

Nesse mesmo sentido se manifestou o magistrado
a quo
, ao decidir a exceção de coisa julgada. Vejamos:

Nota-se, portanto, que, embora tenham sido narradas, em ambas as ações penais, a prática do crime de tráfico de drogas, delito permanente, o Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 5002447-44.2024.8.08.0030 decorreu da continuidade do trabalho investigativo iniciado no caderno investigatório que consubstanciou a instauração da Ação Penal n. 0008843-64.2020.8.08.0030, sendo que, na presente Ação Penal (n. 5002447-44.2024.8.08.0030), o Ministério Público imputa, além da suposta prática do tráfico de drogas, a associação para o tráfico entre os denunciados KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES, LAION PEREIRA XAVIER e NAJARA ALMEIDA DE BRITO NEVES, com base em novos elementos de informação, produzidos, inclusive, após os fatos que subsidiaram o oferecimento da Ação Penal n. 0008843-64.2020.8.08.0030.

Assim, vislumbra-se que há diferenças substanciais entre as duas
a
ções
p
enais, notadamente quanto aos
indivíduos
denunciados, ao período em que os
supostos crimes
foram praticados e, principalmente, ao
s fatos
especificamente
imputados ao paciente.

Des
s
a feita, do cotejo entre os dados apresentados, não se pode concluir que haveria idênticas causa de pedir e pedido entre as referidas ações.

Assim,
n
o presente caso, não restou comprovada a ocorrência de coisa julgada,
uma
vez que o
paciente
não foi denunciado duas vezes pelo mesmo fato, pois, conquanto os fatos sejam semelhantes em alguns pontos,
j
á que nos dois processos o réu foi acusado
de praticar tráfico de
drogas, as acusações são distintas, tendo em vista que os crimes ocorreram em datas diversas,
em
circunstâncias distintas
e com envolvimento de pessoas diferentes.

Ademais, consoante ressaltou a Procuradoria de Justiça, “
para se concluir, indene de dúvidas, pela existência de afronta à coisa julgada, em que se exige indispensável confronto das imputações narradas nos dois processos, necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do remédio heroico, de cognição sumária e que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado
”.

Portanto,
não
vislumbro
ser o caso d
e
reconhecimento da coisa julgada
e

eventual
trancamento da ação penal,
de modo que, assim não sendo, também não é possível
a revogação da
prisão preventiva do
p
aciente
por tal razão, tampouco sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)